Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDAÇÃO. DEPÓSITOS REALIZADOS COMO PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ. DISTINÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E AQUELE APURADO COMO DEVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp n. 1.820.963/SP para nova análise do Tema 677, fixando a tese de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. No caso, os depósitos realizados em juízo pela parte agravante foram realizados como efetivo pagamento da dívida, tomando por base o valor que entendia cabível. Em consequência, esses valores já se encontravam na esfera de disponibilidade da parte credora desde o depósito, que optou por não realizar o levantamento.
3. Assim, o depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. No caso, a parte agravante efetuou o depósito do equivalente a R$ 67.558,67, mas a Contadoria Judicial apontou que a dívida correspondia, em 29/3/2022, a R$ 71.126,21. Desse modo, incidem eventuais juros de mora entre a diferença do valor depositado e o devido ao final (o que não se confunde com a mora sobre todo o montante).
4. Recurso conhecido e provido em parte.